Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CONTRAVENÇÃO DO ART. 19. CANIVETE. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.

2. Ordem concedida.